Tribunal: STF
Processo: RE 72290
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
Juros e despesas em operações bancárias ativas. Tese de que o Conselho Monetário Nacional  passou a ter, desde a Lei nº 4.595/64, competência para fixar as respectivas taxas, pelo que resultou revogado o art. 1º do Decreto nº 22.626/33. Questão cujo interesse é afastado no caso, por não haver o banco demonstrado a adequação entre as taxas pactuadas e as normas do referido órgão, cuja prevalência defende. 
Recurso extraordinário não conhecido.